Tribunal: TJES
Processo: 5003547-17.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003547-17.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA ARAUJO NEVES e outros (3)

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR FIXADO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO, DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município, Estado e Defensoria Pública contra sentença que determinou internação compulsória de paciente e fixou honorários em favor da Defensoria Pública.

O Município sustenta ausência de clínica especializada e de laudo médico conclusivo. O Estado questiona a condenação em honorários com fundamento na Súmula 421/STJ e na legislação estadual. Defensoria pugna pela fixação dos honorários observando os percentuais mínimo e máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a obrigação de promover internação compulsória por ausência de estrutura municipal e de relatório médico conclusivo; (ii) saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta atua contra o próprio ente federativo; e (iii) saber se é possível fixar honorários de forma equitativa quando o proveito econômico da demanda for inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixou orientação no RE 855.178/PE, com repercussão geral, no sentido da solidariedade dos entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde.

Laudo médico constante dos autos comprova a necessidade de internação compulsória.

O STF, no Tema 1.002, fixou entendimento de que são devidos honorários à Defensoria Pública, mesmo contra o ente público que a integra, desde que destinados ao seu aparelhamento.

A tese fixada no Tema 1.076/STJ permite fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico for inestimável, como no caso de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município, desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo, parcialmente provido. Recurso da Defensoria Pública, prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o proveito econômico da demanda for inestimável, nos termos do Tema 1.076/STJ. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo em demandas ajuizadas contra o ente federativo a que se vincula, conforme fixado no Tema 1.002/STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus; (ii) conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de condená-lo ao pagamento ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, de forma equitativa diante do inestimável valor da causa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição; e (iii) julgar prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003547-17.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA ARAUJO NEVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAMELA ARAUJO NEVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

Os recursos serão analisados de forma conjunta, haja vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O Município sustenta que não dispõe de clínica com regime de internação, além de afirmar ausência de relatório psiquiátrico conclusivo nos autos. No entanto, não vejo como acolher tais alegações. O juízo de origem reconheceu, com base em laudo médico circunstanciado constante dos autos, a gravidade do quadro e a necessidade de internação.

Quanto à alegada falta de leito próprio e ao argumento orçamentário, prevalece a orientação vinculante do STF no RE 855.178/PE, de repercussão geral: a responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios; o polo passivo pode ser composto por qualquer deles, independentemente da complexidade do tratamento, cabendo aos entes, internamente, organizar a rede/ressarcimentos sem transferir ao cidadão o ônus da desarticulação administrativa.

O Estado pretende afastar a condenação em honorários à DPES, invocando legislação local e o Tema 1.002/STF.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.002 (correspondente ao RE 1.140.005/RJ) sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula n.º 421 do STJ, entendo que o atual entendimento do STF, em sede de repercussão geral, deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a tese fixada no Tema n.º 1.002/STF determinou que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Por certo que a irresignação do Estado sobre a destinação dos valores após modificação legislativa da Lei Complementar Estadual n.º 55/1994 é questão que refoge ao âmbito desta demanda, devendo a questão ser aduzida pelos meios próprios, não cabendo, nesta sede, afastar uma condenação cuja obrigatoriedade foi firmada em sede de repercussão geral.

Portanto, à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Especificamente no que tange ao quantum da condenação, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076), com o seguinte teor: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Neste contexto, entendo por bem fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em atenção à tese jurídica fixada pelo Tema no 1076/STJ, uma vez que o objeto da presente ação de internação compulsória se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa - inestimável o proveito econômico.

Por consequência, julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública.

Do exposto, (i) conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus; (ii) conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de condená-lo ao pagamento ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, de forma equitativa diante do inestimável valor da causa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição; e (iii) julgar prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Município de São Mateus, majoro os honorários, na parte que lhe cabe, para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.